Tribunal: TJSP
Processo: 1037416-54.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – Recolhimento de ICMS-ST – Saídas interestaduais das mercadorias - Direito ao ressarcimento do imposto recolhido antecipadamente por Substituição Tributária ao Estado de São Paulo – Direito reconhecido pelo FISCO, porém, sem a incidência de correção monetária – Pedido de reconhecimento do direito à atualização dos valores antecipados a título de Substituição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – Recolhimento de ICMS-ST – Saídas interestaduais das mercadorias - Direito ao ressarcimento do imposto recolhido antecipadamente por Substituição Tributária ao Estado de São Paulo – Direito reconhecido pelo FISCO, porém, sem a incidência de correção monetária – Pedido de reconhecimento do direito à atualização dos valores antecipados a título de Substituição Tributária – SENTENÇA improcedente – APELAÇÃO - A correção monetária não integra o núcleo constitucional da não cumulatividade dos tributos, sendo eventual possibilidade de atualização de crédito escritural da competência discricionária do legislador infraconstitucional - Não havendo previsão legal para reconhecer ao contribuinte do ICMS o direito à correção monetária dos créditos escriturais excedentes, não pode o Fisco realizar tal atualização – Julgados do STF e do STJ – SENTENÇA improcedente mantida – Recuso improvido.